Tribunal: TJMT
Processo: 1047277-38.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1047277-38.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALLAN DOUGLAS DE ABREU CAVALCANTE - CPF: 023.382.341-70 (RECORRENTE), CIRILLO GONZAGA DE ALMEIDA - CPF: 956.524.501-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO - CNPJ: 03.238.631/0001-31 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALLAN SIDNEY DO Ó SOUZA: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

Recurso Inominado no
1047277-38.2025.8.11.0001
.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Recorrente: ALLAN DOUGLAS DE ABREU CAVALCANTE.

Recorrido: MUNICÍPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO.

Data do Julgamento:
10/12/2025.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE DA BASE DE CÁLCULO FIXADA EM SALÁRIO MÍNIMO. EXISTÊNCIA DE LEI ANTERIOR COM BASE DE CÁLCULO VINCULADA AO VENCIMENTO DO CARGO. EFEITO REPRISTINATÓRIO. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por servidor público municipal contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais formulados em Ação Declaratória cumulada com Cobrança. O recorrente busca a declaração de inconstitucionalidade das Leis Complementares Municipais no 003/2005 e no 019/2012, que fixam o salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, bem como o restabelecimento da base de cálculo prevista na Lei Complementar no 083/1990, que determina o vencimento do cargo efetivo como parâmetro. Pleiteia, ainda, o pagamento das diferenças salariais devidas nos cinco anos anteriores à propositura da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir:

(i) se é constitucional a utilização do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade para servidor público municipal;

(ii) se, declarada a inconstitucionalidade, é possível aplicar o efeito repristinatório para restabelecer a base de cálculo prevista em legislação municipal anterior;

(iii) se são devidas as diferenças salariais referentes à base de cálculo correta, com incidência de juros e correção monetária nos termos legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal, em seu art. 7o, IV, veda expressamente a vinculação do salário mínimo como base de cálculo para qualquer vantagem de servidor público, dispositivo reiterado pela Súmula Vinculante no 4 do STF.

A Lei Complementar Municipal no 083/1990, anterior às Leis Complementares no 003/2005 e no 019/2012, previa o vencimento do cargo efetivo como base de cálculo para o adicional de insalubridade, o que é constitucional.

As Leis Complementares posteriores passaram a utilizar o salário mínimo como base de cálculo, o que é inconstitucional, nos termos da jurisprudência pacífica do STF (Rcl 53572 AgR, Rcl 54518 PR, Rcl 53939 PR).

Reconhecida a inconstitucionalidade da nova legislação em controle difuso, opera-se o efeito repristinatório, restabelecendo-se a eficácia da norma anterior, que utilizava o vencimento do cargo efetivo como base de cálculo, sem que isso configure inovação legislativa pelo Poder Judiciário.

O servidor já percebia o adicional de insalubridade, não se tratando de criação de nova vantagem, mas de correção do critério de cálculo utilizado, afastando a aplicação da Súmula Vinculante no 37 do STF.

As diferenças salariais são devidas respeitado o prazo prescricional de cinco anos, com atualização monetária conforme o IPCA-E e juros da poupança até 08/12/2021, aplicando-se a partir de 09/12/2021 a taxa SELIC, nos termos da EC no 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

É inconstitucional a utilização do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, conforme dispõe o art. 7o, IV, da CF/1988 e a Súmula Vinculante no 4 do STF.

Declarada a inconstitucionalidade de norma superveniente que utiliza o salário mínimo como indexador, aplica-se o efeito repristinatório à legislação anterior que previa base de cálculo vinculada ao vencimento do cargo efetivo.

O recálculo do adicional de insalubridade deve observar o vencimento do cargo efetivo como base de cálculo, com pagamento das diferenças salariais dos últimos cinco anos, corrigidas monetariamente pelo IPCA-E e juros da poupança até 08/12/2021, incidindo a partir de então a taxa SELIC, conforme a EC no 113/2021.

________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7o, IV; EC no 113/2021, art. 3o; LC Municipal no 083/1990, art. 70; LC Municipal no 003/2005, art. 65; LC Municipal no 019/2012, art. 40, §2o; CPC/2015, art. 487, I; Lei 9.099/1995, art. 55. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante no 4; STF, Rcl 53572 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 08.08.2022; STF, Rcl 54518 PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 03.10.2022; STF, Rcl 53939 PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 10.10.2022; TJPR, Processo no 0000516-03.2023.8.16.0128, 6a Turma Recursal, Rel. Juíza Gisele Lara Ribeiro, j. 28.02.2025.

Relatório.

Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

O recorrente pretende a reforma da sentença, visando à procedência dos pedidos iniciais.

O recorrido pugna pela manutenção da sentença.

Pelo Ofício no 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE na qual o reclamante, servidor público municipal ocupante do cargo efetivo, postulou o reconhecimento da inconstitucionalidade da norma municipal que estabelece o salário mínimo como base de cálculo para o adicional de insalubridade, pleiteando a aplicação do efeito repristinatório da Lei Complementar Municipal no 083/1990, que previa o vencimento do cargo efetivo como base de cálculo para o referido adicional, bem como o pagamento das diferenças salariais retroativas ao quinquênio anterior à propositura da ação.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese, que: (i) a sentença incorreu em erro de julgamento ao desvirtuar o objeto da lide, uma vez que a demanda não versa sobre o reconhecimento inicial do direito ao adicional de insalubridade, mas sim sobre a adequação da base de cálculo desse adicional, que já vem sendo pago administrativamente pelo Município recorrido; (ii) o Município já reconheceu administrativamente o direito da recorrente ao recebimento do adicional de insalubridade, sendo desnecessária a elaboração de Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT) para comprovação das condições insalubres; (iii) a vinculação do adicional de insalubridade ao salário mínimo, prevista nas Leis Complementares Municipais no 003/2005 e no 019/2012, afronta o art. 7o, IV, da Constituição Federal e a Súmula Vinculante no 04 do Supremo Tribunal Federal; (iv) deve ser aplicado o efeito repristinatório da Lei Complementar Municipal no 083/1990, que estabelecia o vencimento do cargo efetivo como base de cálculo para o adicional de insalubridade; (v) a Súmula Vinculante no 37 do STF foi aplicada de forma equivocada ao caso, pois não se trata de criação de nova vantagem ou aumento de vencimento por isonomia, mas sim de correção da forma de cálculo de um direito já existente.

Em contrarrazões, o Município recorrido pugna pela manutenção da sentença, argumentando, em síntese, que: (i) não cabe ao Poder Judiciário estabelecer novos parâmetros de base de cálculo para o adicional de insalubridade, sob pena de usurpação da função legislativa; (ii) o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 565.747/SP, fixou o entendimento de que não é possível a substituição do salário mínimo como base de cálculo antes da edição de lei ou celebração de convenção coletiva que regule o adicional de insalubridade; (iii) a medida liminar deferida na Rcl 6266-MC/DF suspendeu a aplicação da Súmula 228/TST na parte em que permite a utilização do salário base para calcular o adicional de insalubridade; (iv) a jurisprudência pátria, inclusive do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tem se orientado no sentido de que, embora seja inconstitucional a utilização do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, não cabe ao Judiciário substituir o legislador determinando a aplicação de outra base de cálculo não prevista em lei.

Pois bem. A controvérsia cinge-se à definição da base de cálculo correta para o adicional de insalubridade devido à servidora recorrida, técnica em enfermagem do Município de Peixoto de Azevedo, diante do aparente conflito entre a legislação municipal e as normas constitucionais pertinentes.

Inicialmente, cumpre observar que o recorrente é servidor público municipal estatutária, percebendo adicional de insalubridade calculado sobre o salário mínimo, conforme previsão do art. 65 da Lei Complementar Municipal no 003/2005 e do art. 40, § 2o, incisos I a III, da Lei Complementar no 019/2012, que estabelecem:

"Art. 65. Os servidores que trabalhem com habitualidade em locais ou condições insalubres fazem jus a adicional por insalubridade, observando os seguintes percentuais que incidirão unicamente sobre o salário mínimo conforme segue:

I - 10 (dez por cento) para o grau mínimo;

II - 20 (vinte por cento) para o grau médio;

III - 40 (quarenta por cento) para o grau máximo." (Lei Complementar no 003/2005)

Contudo, a primeira norma que regulamentou o regime jurídico dos servidores municipais de Peixoto de Azevedo, a Lei Complementar no 083/1990, dispunha, em seu art. 70, que o adicional de insalubridade deveria ser calculado com base no vencimento do cargo efetivo:

"Art. 70. Os funcionários que trabalhem com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas ou com risco de vida fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo."

É incontroverso que o reclamante faz jus ao adicional de insalubridade, benefício este já pago administrativamente pelo Município, conforme demonstrado nas fichas financeiras acostadas aos autos. A controvérsia dos autos limita-se, portanto, à definição da base de cálculo a ser aplicada.

Observa-se, no presente caso, que a legislação municipal anterior estabelecia, como base de cálculo do adicional de insalubridade, o vencimento do cargo efetivo. Posteriormente, contudo, normas supervenientes alteraram essa base para o salário mínimo.

Todavia, a Súmula Vinculante no 4 do Supremo Tribunal Federal dispõe expressamente:

"Súmula Vinculante no 4 – Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial."

Assim, inexistindo norma anterior que disponha sobre base de cálculo diversa, a lei municipal que determina a incidência do percentual do adicional de insalubridade sobre o salário mínimo tem sido considerada válida, tendo em vista que não compete ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo.

Entretanto, na hipótese de existir legislação municipal anterior que fixava base de cálculo distinta do salário mínimo para o adicional de insalubridade, eventual alteração legislativa posterior que adote o salário mínimo como parâmetro revela-se inconstitucional, não produzindo efeitos válidos, o que enseja a repristinação da norma revogada.

Dessa forma, assiste razão à recorrente, uma vez que a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que, havendo norma anterior que estabeleça base de cálculo diversa do salário mínimo para o adicional de insalubridade, a superveniência de legislação que utilize tal parâmetro viola a Súmula Vinculante no 4 e o artigo 7o, inciso IV, da Constituição Federal, que vedam expressamente a vinculação do salário mínimo para qualquer fim. Por esse motivo, opera-se a repristinação da norma anterior.

Nesse sentido,
verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI POSTERIOR QUE FIXAVA O SALÁRIO MÍNIMO COMO BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. EFEITO REPRISTINATÓRIO: APLICAÇÃO DA LEI ANTERIOR QUE PREVIA O PAGAMENTO DO ADICIONAL COM BASE NO VENCIMENTO DO SERVIDO. INEXISTENTE OMISSÃO LEGISLATIVA E DE CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE N. 4 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

(STF - Rcl: 53572 PR 0120178-20.2022.1.00 .0000, Relator.: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 08/08/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: 09/08/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LEI MUNICIPAL DECLARADA INCONSTITUCIONAL POR FIXAR A BASE DE CÁLCULO EM SALÁRIOS MÍNIMOS. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO REPRISTINATÓRIO À NORMA REVOGADA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 4 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.

(STF - Rcl: 54518 PR, Relator.: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 03/10/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-199 DIVULG 04-10-2022 PUBLIC 05-10-2022)

Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional. Adicional de insalubridade. Lei Municipal declarada inconstitucional por fixar base de cálculos em salários mínimos. 3. Efeito repristinatório. Violação à Súmula Vinculante 4 desta Corte. Inexistência. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF - Rcl: 52952 PR, Relator.: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 10/10/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-208 DIVULG 14-10-2022 PUBLIC 17-10-2022)

ADMINISTRATIVO, PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 4. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A discussão havida na origem não passa pela substituição judicial de base de cálculo de adicional pago a servidor público, mas sim pelo efeito repristinatório da norma local substituída por outra posterior declarada inconstitucional pelo Poder Judiciário. Não se tem presente o contexto específico da Súmula Vinculante 4, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado.

2. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ( Rcl 6.880-AgR, Rel . Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).

3. Agravo Regimental a que se nega provimento.

(STF - Rcl: 53939 PR, Relator.: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 10/10/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-206 DIVULG 11-10-2022 PUBLIC 13-10-2022)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDORA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE PARANACITY . SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL DO MUNICÍPIO. PRELIMINARES AFASTADAS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE . BASE DE CÁLCULO. ENTE MUNICIPAL QUE UTILIZA O SALÁRIO MÍNIMO FEDERAL COMO BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE No 04 DO STF . INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1o DA LEI MUNICIPAL No 1.631/2008. EFEITO REPRISTINATÓRIO DO ART . 65, DA LEI MUNICIPAL No 1.379/2002. FIXAÇÃO DO VENCIMENTO DO CARGO EFETIVO COMO BASE DE CÁLCULO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 4 DO STF . RECÁLCULO DO ADICIONAL E PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS ATÉ O ADVENTO DE NOVA LEGISLAÇÃO PREVENDO BASE DE CÁLCULO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021 . RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo município contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em analisar se a base de cálculo do adicional de insalubridade, previsto no art. 1o da Lei Municipal no 1 .631/2008, é inconstitucional e, em sendo, a possibilidade de aplicação de efeitos repristinatórios do artigo 65 da Lei Municipal no 1.379/2002.III. RAZÕES DE DECIDIR3 . O art. 1o da Lei Municipal no 1.631/2008 estabelece a utilização do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade. Contudo, tal disposição afronta o art . 7o, IV, da Constituição Federal, que proíbe a vinculação do salário mínimo para qualquer fim, e a Súmula Vinculante no 4 do STF, que veda a utilização do salário mínimo como indexador para vantagens de servidores públicos.4. Reconhecida a inconstitucionalidade incidental do art. 1o da Lei Municipal no 1 .631/2008, aplica-se o efeito repristinatório, restabelecendo-se a norma anterior, o art. 65 da Lei Municipal no 1.379/2002, que fixa o vencimento do cargo efetivo como base de cálculo do adicional de insalubridade. Esse procedimento está em consonância com o entendimento do STF .5. A aplicação do art. 65 da Lei Municipal no 1.379/2002 não configura substituição do indexador pelo Poder Judiciário, mas apenas a restauração de norma anteriormente vigente, não havendo afronta à Súmula Vinculante no 4 do STF .6. Quanto à correção monetária, a partir de 09/12/2021, deve ser aplicada exclusivamente a taxa Selic, conforme o art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021, até o efetivo pagamento.IV . DISPOSITIVO E TESE7. Recurso conhecido e parcialmente provido, para reformar em parte a sentença e determinar que as diferenças salariais devidas sejam corrigidas pela taxa Selic, nos termos do art. 3o da EC no 113/2021, a partir de 09/12/2021, mantendo-se, no mais, os demais termos da sentença.Tese de julgamento: 1 . O art. 1o da Lei Municipal no 1.631/2008, que utiliza o salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, é inconstitucional, nos termos do art. 7o, IV, da Constituição Federal e da Súmula Vinculante no 4 do STF .2. Reconhecida a inconstitucionalidade, aplica-se o efeito repristinatório, restabelecendo-se o art. 65 da Lei Municipal no 1.379/2002, que fixa o vencimento do cargo efetivo como base de cálculo do adicional de insalubridade . 3. A taxa Selic deve ser aplicada como critério de correção monetária e juros de mora a partir de 09/12/2021, conforme a EC no 113/2021.______Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7o, IV; EC no 113/2021, art . 3; art. 1o da Lei Municipal no 1.631/2008 e art. 65 da Lei Municipal no 1 .379/2002Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante no 4;STF, Rcl 53572 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, julgado em 08/08/2022;TJPR, 6a Turma Recursal, Processo no 0001118-91.2023 .8.16.0128, Rel. Juiz Haroldo Demarchi Mendes, j . 06/07/2024.TJPR, 6a Turma Recursal dos Juizados Especiais, Processo no 0001351-88.2023.8 .16.0128, Rel. Juíza Luciana Fraiz Abrahao, j. 17 .06.2024.

(TJ-PR 00005160320238160128 Paranacity, Relator.: Gisele Lara Ribeiro, Data de Julgamento: 28/02/2025, 6a Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 02/03/2025)

A Constituição Federal proíbe o uso do salário mínimo como base de cálculo para qualquer benefício. Por isso, as Leis Complementares de Peixoto de Azevedo (no 03/2005 e no 19/2012), que usavam o salário mínimo para calcular o adicional de insalubridade, são consideradas inconstitucionais.

A declaração de inconstitucionalidade faz com que a lei anterior (Lei Municipal no 083/1990) volte a valer. Esse efeito é chamado de repristinação.

Portanto, o adicional de insalubridade de um servidor deve ser calculado com base no vencimento do seu cargo efetivo, e não no salário mínimo, garantindo seu direito conforme a lei mais antiga.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
JULGAR PROCEDENTE
S os pedidos iniciais, para:

a)

Declarar a inconstitucionalidade via controle difuso de constitucionalidade, as Leis Complementares de Peixoto de Azevedo (no 03/2005 e no 19/2012), que usavam o salário mínimo para calcular o adicional de insalubridade;

b)

Determino que a base de cálculo do adicional de insalubridade e demais diferenças salariais sejam calculados sobre o vencimento base do cargo efetivo do servidor, nos termos do disposto no art. 70 da Lei Municipal no 083, de 16/12//1990. Respeitado o prazo prescricional de cinco anos;

c)

Por fim, determino que até 08/12/2021 incida correção monetária com base no IPCA-E e juros moratórios aplicados à caderneta de poupança e a partir de 09/12/2021, data da publicação da EC no 113/2021, deverá ser aplicada a taxa SELIC a representar tanto os juros quanto a atualização monetária;

Sem custas e honorários, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025